Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM. EXTRAVIO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 13.313,36 (treze mil e trezentos e treze reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no extravio de bagagem. No tocante aos danos morais, o juízo de origem julgou improcedente o pedido de indenização formulado pelo recorrido.
3. Nas suas razões recursais, a recorrente afirma que respeitou a Resolução no 400/2016 da ANAC quanto ao prazo de devolução da bagagem extraviada, motivo pelo qual não deve ser condenada por quaisquer danos, diante da ausência de prática de ato ilícito. Além disso, alega que o recorrido “não carreou aos autos um único comprovante de pagamento dos bens que supostamente levava em sua bagagem”. Portanto, requer que a sentença seja reformada julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente, a redução dos danos materiais arbitrados.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 212839942, em que rechaça as teses defensivas e roga pela manutenção da sentença.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão que retorna a essa Turma Recursal consiste em: i) analisar se a recorrente respeitou a Resolução no 400/2016 da ANAC; ii) verificar se cabe ou não indenização por danos materiais; e iii) em caso de indenização analisar se o valor deve ou não ser reduzido.
IV – RAZÕES A DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em razão do risco de sua atividade, da qual aufere lucro – teoria do risco do negócio.
8. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749 do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
9. É incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, bem como que houve o extravio da bagagem, conforme demonstrado pelos seguintes documentos: Registro de Irregularidade de Bagagem - RIB (ID 195342378 - Pág. 03), Boletim de Ocorrência (ID 195342378 - Pág. 04 e 05), conversas de whatsapp e e-mails (ID 200911129), e sobretudo ante a própria confissão da recorrente (ID 200136017), saltando à evidência a falha na prestação do serviço.
10. A recorrente afirma que procedeu a devolução da bagagem extraviada dentro do prazo estipulado pela ANAC, inexistindo, por conseguinte, dano material indenizável. Entretanto, em consonância com o entendido pelo juízo "a quo", observa-se que a parte recorrente não demonstrou a entrega da bagagem ao recorrido, o que poderia ser facilmente feito por ela mediante recibo de entrega, restando incontroverso que o extravio foi definitivo.
11. A alegada inexistência de comprovação dos bens extraviados não representa óbice à reparação do dano material. De fato, não é possível aferir quais os bens estavam acondicionados na mala, mas o consumidor não pode suportar o prejuízo, até porque não é razoável exigir todas as notas fiscais de compras de pertences pessoais com o intuito de assegurar prova para uma futura ação judicial pelo extravio de bagagem.
12. Consoante jurisprudência desta Corte Distrital, é ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem, o que serviria para limitar eventual valor de indenização. Não o fazendo, e diante da verossimilhança das alegações do passageiro, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, em que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado. Nesse sentido: (Acórdão n.1113001, 07063423920188070016, Relator: Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018).
13. Portanto, adota-se no caso a teoria da redução do módulo da prova, aplicando-se critérios probabilísticos e de verossimilhança, com o que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado em viagens dessa natureza. O documento de ID 196892670 indica a compra de produtos, em lojas de roupas, e o documento de ID 195342378 – Pág. 06 demonstra o valor da mala. Além disso, tendo em vista que o recorrido exerce advocacia e utiliza vestimentas específicas para a atividade laboral, tem-se que há verossimilhança de que os ternos, a camisa social e o cinto estavam na mala extraviada.
14. O valor da indenização por danos materiais deve ser fixado consoante as regras de experiência comum e os princípios norteadores dos Juizados (Lei no 9.099/95, artigos 5o e 6o). Por isso, a melhor solução que se afigura é fixar o valor da indenização dos danos materiais, com base nas regras de equidade e experiência comum, bem assim com base no inventário e estimativa apresentados pelo passageiro, especialmente porque os bens se mostram compatíveis com o exercício profissional do recorrido e a duração da viagem realizada. Contudo, deverá haver o abatimento de 30% sobre o valor apresentado, por se tratar de itens usados, resultando no montante de R$ 9.319,35 (nove mil, trezentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1929540, 0707267-55.2024.8.07.0006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.
V – DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais que fixo em R$ 9.319,35 (nove mil, trezentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).
15. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e 20;
CC, art. 749;
Lei no 9.099/1995, art. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão n.1113001, 07063423920188070016, Relator: Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018;

Acórdão 1929540, 0707267-55.2024.8.07.0006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.